Tribunal: TJMT
Processo: 0025009-88.2019.8.11.0042
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0025009-88.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIS FELIPE DE CAMPOS ANDRADE - CPF: 048.297.891-07 (APELADO), Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE). 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA.

E M E N T A

Apelação
Criminal:
0025009-88.2019.8.11.0042

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUIS FELIPE DE CAMPOS ANDRADE

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. EMPREGO DE FUGA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
S
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a ação penal por sentença assim redigida:
"VISTOS ETC. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com base no incluso procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia em desfavor de LUIS FELIPE DE CAMPOS ANDRADE, já qualificado nos autos, pela suposta prática de crime tipificado no Artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, pelos fatos a seguir expostos. Consta da inicial acusatória que:
“
Segundo consta dos autos, na data dos fatos, 24/05/2019, por volta das 18h50min., na via pública, notadamente na Rua Deputado
Ytrio
Correia da Costa, Bairro Santa Izabel, nesta Capital, o denunciado LUIS FELIPE DE CAMPOS ANDRADE, dirigiu veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado, conduzindo a motocicleta Honda/Fan, de cor preta, chassi nº 9C2KC2200KR02535, ocasião em que empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em perigo as pessoas que trafegavam no local. Assim agindo, o denunciado praticou o crime previsto no artigo 309 do CTB, in
verbis
: Art. 309 – Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Pena – detenção, de seis meses a um ano, ou multa (ID 70078082 pág.60/61 O TCO foi instruído com as seguintes peças relevantes: Termo de Depoimento, Recibo de Entrega, Termo de Fiança, Boletim de Ocorrência, Notificação de Audiência, assinados pelo Denunciado, e outros documentos, no ID. 70078082 – pág. 13 a 18/66. Termo de Qualificação, vida pregressa e interrogatório, juntado no ID. 70078082 – pág. 70078082 – pág. 19/66. O réu foi citado ao ID. 70078082 - Pág. 65. A Defesa Preliminar do denunciado consta encartada no ID 74652926, oportunidade que não foram arguidas preliminares. A denúncia foi recebida na audiência de instrução em julgamento realizada em 21/10/2022, conforme decisão de ID. 102009434. Decretada à ausência do Denunciado, em conformidade com o artigo 367 do COO com o prosseguimento do processo sem a sua presença. Na ocasião foi realizada
ao oitiva
da testemunha Ubiratan Pinto de Alencar Filho. Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado (ID. 102558410). Por sua vez, a defesa pleiteou pela absolvição, uma vez que o conjunto probatório produzido se mostra frágil (ID. 102884539). Por fim, vieram-me os autos conclusos para a prolação da sentença. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO Verifica-se que o processo em tela está apto para o julgamento. Presentes as condições que dão suporte ao exercício do direito de ação, bem como os pressupostos processuais necessários à constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, o iter procedimental transcorreu dentro dos ditames legais, asseguradas às partes todos os direitos e respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Desta feita, não se vislumbram nulidades ou irregularidades de ordem processual a serem escoimadas. À míngua de preliminares suscitadas pelas partes, passo, doravante, à análise meritória. Consoante alhures relatado, a presente ação penal objetiva apurar a responsabilidade criminal do acusado pela suposta prática de crime de dirigir veículo automotor, sem a devida permissão, gerando perigo de dano. Dispõe o artigo 309 da Lei 9.503/97, in
verbis
:
“
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”. O delito sub judice requer a existência de duas elementares para sua configuração. A primeira delas é não possuir habilitação. A segunda, indispensável para juízo de certeza quanto à tipicidade da conduta, exige que o acusado gere perigo de dano concreto à sociedade. Delineado o âmbito de incidência da norma penal nos termos acima descritos, verifica-se a perfeita subsunção dos fatos em análise às normas penais imputadas ao acusado na denúncia. O boletim de ocorrência de descreve a conduta do denunciado na direção de motocicleta afirmando que desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade. Somado a isto, a testemunha arrolada pela acusação e defesa, Ubiratan Pinto de Alencar Filho. afirmou que se lembra dos fatos, confirmando que denunciado a fim de evitar abordagem policial empreendeu fuga em alta velocidade, em local de grande movimentação, colocando em risco a vida de transeuntes. Assim, existindo a prova
da elementar
do perigo de dano, porquanto o agente estava em alta velocidade por local movimentado e em rota de fuga da abordagem policial, possível o édito condenatório às penas do delito previsto no artigo 309 da Lei 9.503/97. Sobre o ponto, colaciono o seguinte aresto: DIREÇÃO NÃO HABILITADA. ART. 309 DO CTB. PERIGO CONCRETO DE DANO EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. O delito previsto no art. 309 do CTB exige a comprovação da condução de veículo automotor sem a devida habilitação e de forma a gerar perigo de dano. No caso, os elementos probatórios firmes e seguros trazidos ao feito demonstram a conduta imprudente e imperita do réu, que conduziu motocicleta em alta velocidade em via de grande circulação, tudo em razão da tentativa de fuga de abordagem policial. Impositiva a manutenção do édito condenatório. 2. Pena privativa de liberdade redimensionada para o quantitativo de 07 meses de detenção, em face do reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência. 3. Tratando-se de indivíduo reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e “c”, do Código Penal. RECURSO DESPROVIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO.(Apelação Criminal, Nº 71010307015, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator:
Luis
Gustavo Zanella
Piccinin
, Julgado em: 21-03-2022) Por todo o exposto, verifica-se que a prova oral colhida em audiência, especialmente no que toca à oitiva da testemunha e acusação, aliada aos demais elementos de prova carreados nos autos, foi no sentido de que houve, efetivamente, a prática do crime descrito na denúncia, nos moldes aqui já consignados. Concluída pela responsabilidade penal do acusado no caso sub judice, com a procedência do pedido condenatório nos exatos termos da denúncia, passo à dosimetria das penas, na forma do artigo 68 do Código Penal, atento a imputação da denúncia. Dosimetria da pena do réu. Artigo 309 do CTB Na primeira fase da dosimetria das penas, anoto que o motivo do crime, suas circunstâncias e consequências foram normais à espécie. Não há, ainda, elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado. Todavia, diante da maior culpabilidade do acusado, que empreendeu fuga em alta velocidade para evitar a abordagem policial e dos antecedentes acostados, no qual se observa que o réu à época dos fatos respondia a processos criminais, entendo que a pena deve ser graduada acima do mínimo legal já nesta etapa. Assim, não sendo neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, elevo a pena base em 2/6, fixando-a em 08 meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria das penas, não há presença de agravantes ou atenuantes. Desta forma, mantenho a pena intermediária no patamar de 8 meses de detenção para o delito do artigo 309 do CTB. Na terceira fase da dosimetria das penas, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 8 meses de detenção. Tendo em conta a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, a ausência de violência ou grave ameaça na prática delitiva, sua culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como os motivos e circunstâncias do crime, entendendo serem estas medidas suficientes à reprovação e prevenção do crime, CONVERTO, na forma do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direitos (art. 44, parágrafo 2º, segunda parte, CP), que consiste 8 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o acusado LUIS FELIPE DE CAMPOS ANDRADE, qualificado nos autos, ao cumprimento de 8 (oito) meses pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, por infração ao art. 309 da Lei 9.507/97. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. P.I.C. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA JUIZ DE DIREITO"

2. A
Apelação
Criminal
foi

interposta

pelo

réu
e
sustentando
que:
a)
não

há

prova

de
que a
conduta

d
o

réu

gerou

risco
de
dano
; b)
não

há

evidências
de que
o

réu

estava

acima
da
velocidade

permitida

na
via; e c) a simples
afirmação
de
uma

testemunha

não
é
suficiente

como

prova
da
materialidade
.
Requereu
a
absolvição
do
réu
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Direção sem habilitação.
O crime de direção sem habilitação apresenta os seguintes elementos objetivos: (a) dirigir veículo automotor; (b) em via pública; (c) sem permissão para dirigir, sem habilitação ou com direito de dirigir cassado; e (d) gerando perigo de dano (artigo 309 do Código Brasileiro de Trânsito).
O fato
de o
réu ter
empreendido
fuga quando da ordem de parada por Policiais Militares
configura
o perigo de dano (N.U 1011246-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024 e N.U 0014607-13.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 04/08/2020). No presente caso, a materialidade e
a
autoria est
ão
devidamente comprovada
s
por meio da testemunha Ubiratan Pinto de Alencar Filho, que afirm
ou
que o réu dirigia veículo automotor, em via pública, sem habilitação
,
gerando perigo de dano em decorrência da fuga deflagrada
em local de grande movimentação

(ID 228350267/PJe2). Assim
se pronunci
ou o juízo
singular
:
"Somado a isto, a testemunha arrolada pela acusação e defesa, Ubiratan Pinto de Alencar Filho. afirmou que se lembra dos fatos, confirmando que denunciado a fim de evitar abordagem policial empreendeu fuga em alta velocidade, em local de grande movimentação, colocando em risco a vida de transeuntes."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.
Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024